Tribunal: CARF
Processo: 11610.009899/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.009899/2010-44 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.093 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
EVANDRO LEITE FERREIRA DE ANDRADE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para juntada de TIF.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
168.996,65
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
78.441,16
4) Glosa de Deduções Indevidas
44.040,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
134.595,49
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
31.020,02
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
531,60
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009899/2010-44
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009899/2010-44

9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
14.704,25
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
15.784,17
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
3.673,17
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
12.111,00
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
44.040,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 44.040,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Glosa de R$ 19.000,00 Mônica A I CPF 182.726.668-63,
R$ 2.000,00 Rosângela M D G CPF 427.314.456-53,
R$ 8.000,00 Sandra R C P CPF 032.963.618-98,
R$10.000,00 Maria Lúcia C C CPF 769.287.808-00 e
R$ 5.040,00 Maria I O CPF 656.176.228-20, por falta de comprovação de efetivo
pagamento dos recibos/notas fiscais de despesas médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
- Compareceu em 07/07/2010 à Receita Federal e apresentou todos os comprovantes de
pagamentos elencados no Termo de Intimação n° 2007/608222290441130;
- Os comprovantes de pagamentos apresentados são autênticos, legítimos, comprovam e
justificam as deduções com despesas médicas para o período em questão cujo valor total
é de R$ 44.040,00;
- Recibo é uma declaração por escrito de se ter recebido algo de outrem, ou seja, é um
ato de quitação de um débito. Certo e convicto de suas Ações apresenta os
comprovantes de pagamento (originais e cópias), na expectativa de ser suficiente e
satisfatório para suprir o disposto no Art. 8o., inc. II, Alínea "a" e SS 2° e 30, da Lei
9.250/95; art. 43 e 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, Arts. 73, 80 e 83, inciso
II do Decreto no 3.000/99-RIR/99, para que produza um só efeito.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. PROVA DO PAGAMENTO. GLOSA.
A despesa médica informada na Declaração de Ajuste Anual cujo pagamento não restou
comprovado é indedutível da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009899/2010-44

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com a identificação do
profissional prestador de serviços
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados
d) juros de mora indevidos em razão da inobservância ao princípio da duração
razoável do processo
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, reputo imprescindível examinar
todos os termos de intimação encaminhados ao recorrente ao longo deste processo
administrativo.
De fato, a motivação do lançamento menciona um segundo Termo de Intimação
Fiscal, em complementação ao primeiro, que não foi possível encontrar dentre os documentos
juntados.
Nesse sentido, a autoridade preparadora poderá auxiliar a cognição deste
Colegiado, ao juntar aos autos o termo de intimação indicado na motivação do lançamento, bem
como outros TIFs porventura existentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 143
DF CARF MF
Original